Tribunal: TJSP
Processo: 1061536-69.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r estabelecer normas gerais de direito tributário, sobretudo no que concerne às obrigações tributárias. O próprio CTN não traz qualquer ressalva à inaplicabilidade da regra em comento no caso de constar no edital da hasta pública informações sobre a existência e responsabilidade de débitos fiscais. Nega-se provimento ao recurso.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1061536-69.2019.8.26.0053; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Beatriz Braga

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Mandado de segurança. Aquisição de imóvel sobre o qual pendia dívida de IPTU. Pretensão do arrematante à expedição de certidão negativa de débito. Prolação de sentença concessiva. Manutenção de rigor.
Os créditos tributários sub-rogam-se no respectivo preço quando a aquisição do imóvel ocorre mediante arrematação em hasta pública – recebimento do bem pelo arrematante livre de ônus (art. 130,

Ementa:
Mandado de segurança. Aquisição de imóvel sobre o qual pendia dívida de IPTU. Pretensão do arrematante à expedição de certidão negativa de débito. Prolação de sentença concessiva. Manutenção de rigor.
Os créditos tributários sub-rogam-se no respectivo preço quando a aquisição do imóvel ocorre mediante arrematação em hasta pública – recebimento do bem pelo arrematante livre de ônus (art. 130, parágrafo único).
No mais, é irrelevante constar no edital o recaimento da responsabilidade tributária sobre o adquirente, pois, segundo o art. 146, III, "b" da Constituição Federal, compete à lei complementar estabelecer normas gerais de direito tributário, sobretudo no que concerne às obrigações tributárias. O próprio CTN não traz qualquer ressalva à inaplicabilidade da regra em comento no caso de constar no edital da hasta pública informações sobre a existência e responsabilidade de débitos fiscais. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1061536-69.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
COMERCIAL, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS BLANCHARD LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061536-69.2019.8.26.0053 -Voto no 33000
2
Voto no 33000
Comarca:
Apelante:
São Paulo
Município de São Paulo (impetrado)
Apelada:
Comercial, Construções e Serviços Blanchard Ltda.
(impetrante)
Juiz Sentenciante: Kenichi Koyama
Ementa: Mandado de segurança. Aquisição de imóvel sobre o qual
pendia dívida de IPTU. Pretensão do arrematante à expedição de
certidão negativa de débito. Prolação de sentença concessiva.
Manutenção de rigor.
Os créditos tributários sub-rogam-se no respectivo preço quando a
aquisição do imóvel ocorre mediante arrematação em hasta
pública recebimento do bem pelo arrematante livre de ônus (art.
130, parágrafo único).
No mais, é irrelevante constar no edital o recaimento da
responsabilidade tributária sobre o adquirente, pois, segundo o art.
146, III, "b" da Constituição Federal, compete à lei complementar
estabelecer normas gerais de direito tributário, sobretudo no que
concerne às obrigações tributárias. O próprio CTN não traz
qualquer ressalva à inaplicabilidade da regra em comento no caso
de constar no edital da hasta pública informações sobre a
existência e responsabilidade de débitos fiscais. Nega-se
provimento ao recurso.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra
sentença
concessiva proferida nos autos do mandado de segurança impetrado
por Comercial, Construções e Serviços Blanchard Ltda. contra ato
coator praticado pelo Diretor da Secretaria Municipal de Finanças
Setor de Subdivisão de Tributos Imobiliários de São Paulo n (fls.
93/97).
É dos autos que, em 28 de março de 2012, a impetrante
arrematou o imóvel descrito na inicial. Informa que a Municipalidade
lhe exige débitos de IPTU relacionados a período anterior à
arrematação. Alega ter solicitado certidão negativa de débitos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061536-69.2019.8.26.0053 -Voto no 33000
3
Prefeitura, oportunidade em que não foi atendida. Aduz ser ilegal tal
recusa, na medida em que os débitos fiscais se sub-rogam no preço
da arrematação e não se transferem ao adquirente. Pediu a
segurança para que, liminarmente, fosse determinada a emissão de
certidão negativa de débitos e, subsidiariamente, de certidão positiva
com efeitos de negativa. Ao final, pediu a concessão da segurança
para idêntico fim, com a declaração de inexigibilidade da pretensão
executiva da autoridade impetrada em relação aos débitos anteriores
à arrematação.
Em sede de informações, o Município ingressou no feito na
qualidade de litisconsorte passivo e alegou que a alienação judicial
deu-se em processo de extinção de condomínio, de modo a incidir, no
caso, o disposto no caput do art. 130 do CTN, o qual estabelece que
os tributos incidentes sobre a propriedade imobiliária são “propter
rem”, transmitindo-se aos respectivos adquirentes. Além disso,
acrescentou que o edital de arrematação previu, de forma expressa, a
responsabilidade do arrematante sobre os tributos pendentes.
Após regular tramitação, sobreveio sentença concessiva.
O juiz consignou que a tese da autoridade de que o arrematante é
condômino não altera em nada o pronunciamento do direito,
porquanto o adquirente mantém-se como terceiro estranho à relação
jurídica tributária que antecedeu a arrematação em hasta. Assim,
solucionou a questão de modo favorável ao impetrante com a
aplicação da regra do § único do art.130 do CTN, a qual prevê o
recebimento do imóvel pelo arrematante desonerado dos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061536-69.2019.8.26.0053 -Voto no 33000
4
tributários devidos até a data da realização da hasta.
Inconformada, a impetrante apelou (fls. 108/115). Reiterou
os argumentos expostos na contestação e pugnou pela não
concessão da ordem.
Contrarrazões a fls. 118/132.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido. Quanto ao preparo, o apelante é isento. No entanto, no
mérito, não comporta provimento.
A sentença corretamente solucionou a controvérsia e
merece ser mantida.
Com efeito, o arrematante não deve responder pelos
débitos tributários que antecederem à praça, nos termos
estabelecidos pelo artigo 130, § único do Código Tributário Nacional.
Nesta senda, reveste-se de juridicidade o pleito de
obtenção da certidão negativa de débitos tributários pretéritos à
arrematação, por força de necessária desvinculação dos referidos
débitos do cadastro do imóvel.
A questão é corrente neste Tribunal, sendo que esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061536-69.2019.8.26.0053 -Voto no 33000
5
Câmara é uníssona na solução dado ao caso O arrematante não
responde pelos débitos tributários anteriores à arrematação, nos
termos do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional
e, daí, teria direito líquido e certo em obter a certidão negativa de
débitos tributários pretéritos à arrematação, por força de
necessária desvinculação desses débitos do cadastro do imóvel ,
com base inclusive na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça.
Nessa esteira, julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. HASTA PÚBLICA.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 130, PARÁGRAFO
ÚNICO
DO
CTN.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ÔNUS
RELATIVOS AO IPTU E À TLP. SUBROGAÇÃO DOS DÉBITOS SOBRE
O RESPECTIVO PREÇO. PRECEDENTES. 1. Nos termos do parágrafo
único do art. 130 do CTN, os créditos relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, sub-rogam-se sobre o respectivo preço
quando arrematados em hasta pública, não sendo o adquirente
responsável pelos tributos que oneraram o bem até a data da realização
da hasta. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte. 2. A hipótese dos
autos se subsume ao entendimento esposado, sendo direito do adquirente
receber o imóvel livre de ônus tributários, razão pela qual é de se
determinar a concessão da segurança pleiteada pela recorrente para que
seja expedida a certidão negativa de débitos tributários referentes,
tãosomente, ao IPTU e à TLP, anteriores à data da arrematação em 14 de
novembro de 2003, bem como o registro da carta de arrematação no
cartório de registro de imóveis competente. 3. Recurso especial provido.”
(REsp 909.254/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
Segunda Turma, julg. em 21/10/2008 Pub. DJe 21/11/2008 Negritos não
originais)
Julgado deste Tribunal de Justiça:
“Arrematação de imóvel em hasta pública. Impetração para excluir a
responsabilidade do arrematante por débitos de IPTU anteriores à data da
arrematação. Cabimento. Na hipótese, a sub-rogação dos débitos fiscais
ocorre sobre o preço pago pelo bem (art. 130, parágrafo único do CTN).
Imóvel se transfere livre de encargo ou responsabilidade tributária. Edital
do leilão mencionando a existência de débitos de IPTU não pode dispor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061536-69.2019.8.26.0053 -Voto no 33000
6
contra a lei. Precedentes. Direito líquido e certo violado. Sentença
reformada. Ordem concedida.” (Ap. 1000269-90.2016.8.26.0477, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos, DJ 25/09/2017)
No mais, é irrelevante constar no edital o recaimento da
responsabilidade tributária sobre o adquirente no tocante a débitos
anteriores à arrematação.
Segundo o art. 146, III, "b" da Constituição Federal,
compete à lei complementar estabelecer normas gerais de direito
tributário, sobretudo no que concerne às obrigações tributárias.
O próprio CTN não traz qualquer ressalva à
inaplicabilidade da regra em comento no caso de constar no edital da
hasta pública informações sobre a existência e responsabilidade de
débitos fiscais.
Logo, as informações dispostas no edital acerca da
responsabilidade sobre os débitos tributários não se prestam a
desnaturar a aplicação dos dispositivos legais em comento, de modo
que incumbe à Fazenda perseguir seu crédito fiscal em face dos
então proprietários.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061536-69.2019.8.26.0053 -Voto no 33000
7
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora